Tribunal: TJDFT
Processo: 0704977-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL.
1. No caso de condenação coletiva em desfavor do Distrito Federal na repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, a elaboração dos cálculos há que assimilar o percentual efetivamente incidente na cobrança do tributo.
2. Verificado que as partes apresentaram dados e valores discrepantes, pertinente o envio dos autos à Contadoria Judicial para a realização de novos cálculos, observados os parâmetros estabelecidos no título executivo.
3. Recurso provido.